Tribunal: TJSP
Processo: 1005524-74.2022.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Cobrança indevida de débito em conta corrente de seguro não contratado – Aplicabilidade das regras do CDC à hipótese – Serviço não contratado e débito em conta não autorizado – Dano moral – Ocorrência – Ilícito cometido por prestadora de

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZATÓRIA – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora – Cobrança indevida de débito em conta corrente de seguro não contratado – Aplicabilidade das regras do CDC à hipótese – Serviço não contratado e débito em conta não autorizado – Dano moral – Ocorrência – Ilícito cometido por prestadora de serviços, com a retirada de valores não autorizados de conta destinada a recebimento de aposentadoria – Desrespeito ao consumidor e perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade – Situação que em muito ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano – Valor requerido pela autora que, entretanto, mostra-se excessivo – Verba indenizatória que deve ser arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e o sofrimento da vítima – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, considerado adequado para dar conta da dúplice finalidade punitiva e compensatória, com correção monetária e juros de mora da data do evento danoso – Inteligência da Súmula 54 do C. STJ – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.